Tribunal: TJDFT
Processo: 0736515-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DA DÍVIDA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DEVEDOR ORIGINÁRIO FALECIDO. SUCESSORES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITE DA HERANÇA RECEBIDA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DEVIDA POR CADA HERDEIRO. OBSERVÂNCIA DOS ART. 700, §2o, I, E ART. 796, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória é um procedimento especial que visa alcançar o título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional, prevendo o artigo 700 do CPC como requisito para sua propositura a prova escrita da dívida sem eficácia de título executivo, a qual não precisa, necessariamente, ser robusta, de forma a não causar dúvida, bastando ser um documento idôneo, que permita ao órgão julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito em questão.
2. No caso concreto, em razão do devedor originário ter falecido, o autor ajuizou a ação diretamente contra seus sucessores, não tendo delimitado a quantia devida por cada um, o que se faz necessário em razão dos herdeiros não serem solidários entre si, respondendo pelas dívidas do falecido até o limite do valor da herança recebida, proporcionalmente, conforme inteligência do art. 796, do CPC.
3. Embora o autor tenha colacionado aos autos a escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados pelo devedor originário, nota-se que, em razão da existência de bens e outras dívidas, deveria o autor ter promovido o seu pedido monitório com a devida delimitação da responsabilidade de cada sucessor, indicando a importância devida por cada um, de modo a se observar o disposto nos arts. 700, §2o, I, e 796, do CPC.
4. Apelação cível conhecida e não provida.